Tribunal: TJDFT
Processo: 0713886-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. VALOR DOS BENS QUE EXCEDEREM. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO.
1. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
2. Estando ausente no acórdão embargado qualquer desses vícios, a rejeição do recurso se impõe.
3. Conforme entendimento sufragado pelo c. STF no Tema no 796, em repercussão geral, bem assim, o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade apreciado por esta e. Corte de Justiça, há imunidade tributária incondicionada nos casos de transmissão de bens imóveis para integralização do capital social de pessoa jurídica. Contudo, a imunidade não alcança o valor dos bens que eventualmente excederem o limite do capital social a ser integralizado.
4. Desse modo, a questão relativa ao valor que eventualmente exceder deve ser objeto de apuração na via administrativa, porquanto não há elementos suficientes no caderno processual para tal apreciação.
5. No tocante à alegação de omissão, por violação ao art. 17 do CPC, também não merece prosperar. Isso porque, não se controverte que, no particular, não houve requerimento administrativo para solicitar a imunidade tributária do ITBI ao Distrito Federal, todavia, a ausência de requerimento administrativo não impede que o contribuinte exerça o seu direito de ação, sobretudo quando há risco ao direito patrimonial perseguido, consoante dispõe a Constituição Federal no inciso XXXV, do art. 5o: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
6. Assim, observa-se que, no particular, o v. acórdão tão somente sufragou entendimento diverso daquele defendido pelo recorrente, encontrando-se devidamente fundamentado e inexistindo proposições entre si inconciliáveis.
7. Embargos de declaração da impetrante e do impetrado desprovidos.